Tribunal: TCU
Processo: 007.311/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4992/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência, nos termos do subitem 1.7.1 a seguir: 1. Processo TC- Processo 007.311/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Fernando Cézar Juliatti (XXX.827.466-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. verifique se houve violação, por parte do interessado, da vedação constante do inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990; 1.7.1.2. promova diligência junto aos Conselho Regionais de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Tocantins para obter cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica do sr. Fernando Cézar Juliatti relativas ao período de 2/1/2000 a 30/12/2022.